Tribunal: TJBA
Processo: 8074756-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074756-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LUCIMAR DEL POMO DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
GERALDO WAGNER CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou alegações de sobrestamento do feito, prescrição, ilegitimidade ativa e excesso de execução, mantendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.169 do STJ; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (iii) determinar se a parte exequente possui legitimidade ativa; e (iv) verificar a existência de excesso de execução em razão de alegado erro nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o sobrestamento do feito, pois a controvérsia não se limita ao Tema nº 1.169 do STJ, abrangendo questões fático-probatórias que exigem análise individualizada.

Rejeita-se, neste momento, o reconhecimento da prescrição, uma vez que sua aferição depende da análise do trânsito em julgado da ação coletiva e de eventuais causas interruptivas não suficientemente comprovadas nos autos.

Reconhece-se a ilegitimidade ativa da exequente, diante da divergência relevante na titularidade das contas e da ausência de comprovação documental quanto à identidade da titular do direito.

Verifica-se que a parte exequente, embora intimada para esclarecer as inconsistências e juntar documentação, permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus de comprovar a titularidade do direito material.

Conclui-se que a ausência de legitimidade ativa constitui vício que impede o regular prosseguimento da execução, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

Prejudica-se a análise das demais teses recursais diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O sobrestamento do feito com base em tema repetitivo não se aplica quando a controvérsia envolve questões fático-probatórias que exigem análise individualizada. 2. A aferição da prescrição da pretensão executiva exige a demonstração do trânsito em julgado e de eventuais causas interruptivas. 3. A legitimidade ativa deve ser comprovada pela parte exequente, que deve demonstrar a titularidade do direito material. 4. A ausência de legitimidade ativa impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.169.